Tribunal: TJDFT
Processo: 0019622-28.2002.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE NULIDADE DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO CONCEDIDO NO PROGRAMA PRÓ-DF E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – REMISSÃO LEGAL DA DIFERENÇA DO CRÉDITO - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE.
1) Conforme expressamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 966.177, “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”.
2) A remissão concedida pela Lei distrital 4.732/2011, ratificada como constitucional pelo Conselho Especial no julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6, alcança os créditos devidos em caso de eventual nulidade judicial do TARE ou de benefício concedido para empreendimentos no âmbito do Programa PRO-DF, sem que isso represente ofensa à coisa julgada, pois “não há que se confundir a nulificação do TARE com a remissão concedida pela Lei no 4.732/11 sobre o crédito tributário proveniente da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário diferenciado decorrente da opção do contribuinte pelo regime implementado no referido TARE” (Agravo de Instrumento no 07101368220198070000, Desembargadora Simone Lucindo).
3) As pretensões de declaração de nulidade do negócio jurídico e de ressarcimento ao erário, apesar de distintas, são correlacionadas, na medida em que a primeira visa a propiciar a segunda. Por isso, mesmo diante da consolidada jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a nulidade dos ajustes relativos ao benefício fiscal, a conclusão é a de que tal pretensão não mais possui utilidade jurídica, em razão da remissão concedida pela Lei 4.732/2011.